Tribunal: TCU
Processo: 012.156/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados mediante termo de compromisso, cujo objeto era a execução de sistema de esgotamento sanitário no município. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em desfavor do Sr. Genival Diniz Gonçalves, Prefeito do Município de Eldorado dos Carajás/PA na gestão 2009/2012; do Sr. Divino Alves Campos, Prefeito na gestão 2013/2016; e da empresa Edificar Construções Ltda., em razão da não aprovação da prestação de contas final do Termo de Compromisso (TC) /PAC 29/2011, celebrado em 21/12/2011 entre a Funasa e o Município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 considerar revéis o Srs. Genival Diniz Gonçalves (CPF: XXX.335.463-XX) e Divino Alves Campos (CPF: XXX.248.091-XX), bem como o Município de Eldorado dos Carajás (CNPJ: 84.139.633/0001-75), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/92; 9.2 rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pela empresa Edificar Construções Ltda. (CNPJ: 08.504.378/0001-34); 9.3 julgar, com base nos arts. 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/1992, regulares com ressalva as contas do Sr. Genival Diniz Gonçalves, dando-lhe quitação; 9.4 julgar irregulares as contas do Município de Eldorado dos Carajás (CNPJ: 84.139.633/0001-75); do Sr. Divino Alves Campos (CPF: XXX.248.091-XX), Prefeito Municipal na gestão 2013/2016; e da empresa Edificar Construções Ltda. (CNPJ: 08.504.378/0001-34), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I; 209, inciso III; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno e condená-los solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.4.1. débito atribuído ao Sr. Divino Alves Campos em solidariedade com a empresa Edificar Construções Ltda.: VALOR HISTÓRICO (R$) DATA DE OCORRÊNCIA 1.585.634,45 3/5/2013 472.241,08 23/5/2013 348.275,20 2/8/2013 109.495,59 18/9/2013 137.395,95 10/12/2013 123.676,97 14/3/2014 9.4.2. débito atribuído ao Sr. Divino Alves Campos em solidariedade com o Município de Eldorado dos Carajás: VALOR HISTÓRICO (R$) DATA DE OCORRÊNCIA 347.029,61 31/3/2014 9.5 aplicar, individualmente, multa aos responsáveis indicados no item anterior, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores a seguir discriminados, atualizados monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagos após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Responsável Valor da multa Divino Alves Campos R$ 515.000,00 Edificar Construções Ltda. R$ 460.000,00 9.6 autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7 determinar ao Município de Eldorado dos Carajás/PA e à Fundação Nacional de Saúde (Funasa) que, no prazo de 90 (noventa) dias, comprovem a regularização, ou seja, a propriedade ou a posse do terreno onde foram executados serviços com vistas ao cumprimento do objeto do TC/PAC 29/2011, destacando a ambos que, nesses casos, o TCU tem admitido, como suficiente, a imposição de servidão administrativa sobre o terreno afetado pelo equipamento público ou até mesmo a celebração de comodato com a cessão da posse à municipalidade; 9.8 encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do § 3o do art. 16, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.9 dar ciência deste Acórdão à Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e aos responsáveis.